Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-04.2016.8.11.0048
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000421-04.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MERCADO SANTINI LTDA - ME - CNPJ: 37.470.622/0001-93 (APELADO), DEBORA CRISTINA SANTINI - CPF: 495.512.991-91 (APELADO), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 485, §1o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000421-04.2016.811.0048, movida em face de
Mercado Santini Ltda - ME
, julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que na específica hipótese prevista no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a extinção do feito não pode ocorrer antes de o magistrado determinar nova intimação da parte, para que supra a falta no prazo de cinco dias, conforme preceitua o art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil.

Afirma que em 25/06/2018 o juízo deferiu o pedido de penhora via Bacenjud, no dia 29/06/2018, a ordem foi executada e verificada a inexistência de saldo a ser penhorado. Assim, a Fazenda Pública foi intimada para manifestar-se nos autos e em razão da ausência de manifestação, o juízo resolveu desde logo proferir sentença extintiva por abandono.

Menciona que, ainda que o Estado não tenha adotado nenhuma providência após a vista dos autos, deveria o juízo determinar a intimação pessoal, dessa vez, com a advertência de que a falta fosse suprida em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal.

Sem contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000421-04.2016.811.0048, movida em face de
Mercado Santini Ltda - ME
, julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

De início, quanto à admissibilidade recursal, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, móvel por que conheço do apelo.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, o art. 485, III, do CPC, prevê a extinção do processo, sem exame de mérito, quanto, “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa hipótese, determina o § 1° do mesmo dispositivo que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. Mantendo-se inerte, o feito será extinto.

No caso dos autos, após a parte executada haver sido intimada por carta (AR), a parte autora, ora apelante, requereu a penhora on-line, via Bacenjud, verificando-se a inexistência de saldo a ser penhorado nas contas bancárias do requerido, a Fazenda Pública foi notificada para dar andamento à execução fiscal, sob pena de extinção (id. 100733480 p.1).

Conforme Certidão de Decurso de Prazo, o exequente nada manifestou (id. 100733482).

Dessa forma, sobreveio a sentença extintiva sem resolução do mérito, com o seguinte teor:

“
A parte autora não cumpriu a determinação para providenciar as diligências faltantes, abandonando a presente ação.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1° e 2°, in fine, do Novo Código de Processo Civil,

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.”

Ocorre, porém, que em nítida observância do quanto disposto no art. 485, § 1o, do CPC, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, pois restara configurado o abandono de causa inscrito no referido Diploma Processual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ARTIGO 485 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil. (N.U 0000412-84.2010.8.11.0102, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Feitas tais considerações acima, verifico que ficou evidenciado a inércia da Fazenda Exequente, como se vê do artigo mencionado, não promoveu as diligências e abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e mantenho a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021